Tribunal: TJDFT
Processo: 0010873-12.2013.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0010873-12.2013.8.07.0009 APELANTE: LUIZ HENRIQUE DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Acostada aos autos a certidão de óbito do réu (ID 31876212) e ouvida a Procuradoria de Justiça (ID 31927715), na forma do artigo 62 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade do réu é medida que se impõe, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal. DIANTE DO EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade de LUIZ HENRIQUE DA SILVA, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator